Tribunal: STF
Processo: AP 2494
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VITORIO CAMPOS DA SILVA em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.869/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L, artigo 359-M, artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV, artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 291). 



    O Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA informou a ausência de comunicação com o equipamento de monitoramento eletrônico do réu, em 6/5/2025, e o desligamento do dispositivo, em 12/5/2025 (eDoc. 363).



    Intimada, a Defesa de VITORIO CAMPOS DA SILVA apresentou justificativa em 29/5/2025, na qual informou que não houve o descumprimento das medidas cautelares impostas, salientando que “o local em que reside o réu é área rural, conforme reconhecido pelo CIME, com imensa dificuldade de sinal de operadora de telefonia ”(eDoc. 369).



    Acrescentou que o equipamento “apresentava problemas e por tal razão, de forma pró ativa e voluntária, no dia 22/05/2025 (...) compareceu ao Núcleo da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico de Marabá – NCIMEM, onde fora realizada a manutenção, bem como reparos no dispositivo e carregador, no período das 11h37min às 12h05min, do respectivo dia, conforme declaração de comparecimento que segue devidamente anexa”.



    O réu requereu, ainda, ampliação da área de monitoramento em razão para lecionar no “Curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM LATO SENSU EM IMPLANTODONTIA” na Unidade de Ensino dos Carajás (UNESCA), conforme declaração emitida pela instituição de ensino.



    Requereu, também, autorização para viajar a Brasília, “nos dias 04, 05 e 06, para cumprir com a desocupação de seu consultório”, tendo em conta não ter “tido condições de prestar serviços em seu consultório, foi alvo de ação de despejo e precisa cumprir com acordo de remoção” e “precisa retirar instrumentos, maquinas, objetos, armários do local, e levar para um local adequado, motivo pelo qual precisa dos referidos dias, para descolamento de vinda para Brasília, retirada e remoção de moveis para outro local adequado e retorno para o Pará”.



    Juntou aos autos documentos (eDocs. 370 e 374).



    Em 25/6/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA noticiou nova violação, ocorrida em 21/5/2025, caracterizada pelo desligamento do dispositivo de monitoração eletrônica.



    Em 2/7/2025, acolhi a justificativa apresentada pela Defesa de VITORIO CAMPOS DA SILVA, e indeferi a flexibilização das medidas cautelares impostas (eDoc.388).



    Em 22/8/2025, a Defesa de VITORIO CAMPOS DA SILVA solicitou autorização para que o requerente possa “comparecer no Estado de São Paulo, para compor a equipe de palestrantes do mencionado evento, durante o período previsto de 09 a 12 de setembro de 2025, de acordo com o cronograma anexo”(eDoc.402).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.403-404).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 22/11/2023, concedi liberdade provisória a VITORIO CAMPOS DA SILVA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    No caso específico, o evento ocorrerá fora da Comarca de domicílio do réu, o que descaracterizaria a finalidade da medida cautelar de recolhimento domiciliar.



    Ressalto que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pelo réu VITORIO CAMPOS DA SILVA de participação no evento indicado nos dias 9/9/2025 a 12/9/2025.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025. 



    Ministro ALEXANDRE DE MORAES



    Relator



    Documento assinado digitalmente